Tribunal: TJDFT
Processo: 0725514-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE) E 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA/DF. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.879/2024. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. Em 4 de junho de 2024 foi sancionada a Lei 14.879/2024, que altera o artigo 63 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.
II. Além disso, o princípio da imediatidade, positivado no art. 14 do Código de Processo Civil, determina a aplicação imediata da norma processual aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas (situações estas não ocorrentes no caso concreto).
III. A falta de justificativa à modificação da competência territorial por força de “seleção” aleatória não pode autorizar a “prorrogação” da competência e ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII).
IV. Na situação processual que ora se apresenta, a parte exequente tem domicílio em Sobradinho/DF, os executados possuem domicílio em Águas Claras/DF e Joinville/SC e a relação jurídica subjacente (“acordo de substituição de pagamento”), com o respectivo cumprimento da obrigação, não guarda relação à localidade da eleição de foro (Brasília/DF).
V. Nas localidades citadas (domicílio do exequente e dos executados) existe adequada estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF.
VI. A presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão do abuso da seleção do foro, o que ora se corrige.
VII. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitante (2a Vara Cível de Águas Claras/DF).